Tribunal: TJSP
Processo: 1005388-14.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
* CADERNETA DE POUPANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – Concessão dos benefícios da justiça gratuita – Suficiência da simples afirmação da pobreza pelo requerente – Inteligência do caput, do artigo 98 c.c. o parágrafo 3o, do artigo 99, ambos do Novo Código de Processo Civil – Reconhecimento da impossibilidade da execução da conta de depósito judicial – Aplicação do princípio da

Ementa:
* CADERNETA DE POUPANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – Concessão dos benefícios da justiça gratuita – Suficiência da simples afirmação da pobreza pelo requerente – Inteligência do caput, do artigo 98 c.c. o parágrafo 3o, do artigo 99, ambos do Novo Código de Processo Civil – Reconhecimento da impossibilidade da execução da conta de depósito judicial – Aplicação do princípio da causalidade – A condenação do exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios é medida de rigor – Inteligência do artigo 85 do supracitado diploma legal – Pedido de redução da verba honorária arbitrada – Cabimento – Processo de baixa complexidade – Atendimento aos critérios previstos no parágrafo 2o, do artigo 85 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Recurso parcialmente provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555837
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005388-14.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCELO
PEREIRA DE SOUZA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005388-14.2014.8.26.0053 -Voto no
2
* CADERNETA DE POUPANÇA
EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO
Concessão dos benefícios da
justiça gratuita Suficiência da simples afirmação da pobreza pelo
requerente Inteligência do caput, do artigo 98 c.c. o parágrafo 3o,
do artigo 99, ambos do Novo Código de Processo Civil

Reconhecimento da impossibilidade da execução da conta de
depósito judicial Aplicação do princípio da causalidade A
condenação do exequente ao pagamento das custas e honorários
advocatícios é medida de rigor Inteligência do artigo 85 do
supracitado diploma legal Pedido de redução da verba honorária
arbitrada
Cabimento
Processo de baixa complexidade

Atendimento aos critérios previstos no parágrafo 2o, do artigo 85
do Novo Estatuto Adjetivo Civil Recurso parcialmente provido *
Trata-se de execução fundada em
título executivo judicial, julgada extinta
pela r. sentença de fls. 49, com fulcro no
inciso VI, do artigo 485 do Código de
Processo Civil, cujo relatório se adota.
Apela
o
credor,
objetivando
reformar o julgado, alegando:
a
os
benefícios da justiça gratuita devem ser
concedidos, vez que não possui condições
econômicas para arcar com as custas do
processo; b
é de todo descabida a sua
condenação ao pagamento dos honorários
advocatícios; c alternativamente, a aludida
verba deve ser reduzida aos justos limites.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005388-14.2014.8.26.0053 -Voto no
3
O
recurso
foi
regularmente
processado.
É o Relatório.
O
recurso
comporta
parcial
provimento.
No tocante à concessão dos
benefícios da justiça gratuita, preleciona o
jurista Pontes de Miranda:
“Assistência
Judiciária
e
benefício
da
justiça gratuita não são a mesma coisa. O benefício da
justiça gratuita é direito à dispensa provisória de
despesas, exercível em relação jurídica processual. É
instituto
de
direito
pré-processual.

A
assistência
judiciária é a organização estatal, ou paraestatal, que
tem por fim, ao lado da dispensa provisória das despesas,
a indicação de advogado. É instituto de direito administrativo”.
1 (grifamos)
Apesar
de
empregados
indistintamente tanto pela doutrina quanto
pela Lei no 1.060/50, o termo não se
confunde com “assistência judiciária”.
O inciso LXXIV, do artigo 5o da
Constituição Federal trouxe um terceiro
conceito, qual seja a “assistência jurídica”,
instituto
de
direito
administrativo
mais
abrangente que a assistência judiciária, pois
engloba
prestação
de
serviços
extraprocessuais.
1 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários
à Constituição
de 1967 . T. I.
Pág. 460.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005388-14.2014.8.26.0053 -Voto no
4
A
distinção
entre
os
mencionados termos não é simples questão
bizantina,
pois
vários
doutrinadores
já
entenderam não ter sido recepcionado o
artigo 4o da Lei no 1.060/50, pela Carta
Magna de 1988, visto que esta última
condicionou a prestação de assistência
jurídica
integral
“aos
que
comprovarem
insuficiência de recursos” .
Todavia, tal posicionamento não
pode prosperar em virtude das diferenças,
já demonstradas, entre as definições.
A respeito da matéria, elucida o
doutrinador Augusto Marcacini:
“Conhecendo-se
a distinção entre os três
conceitos, a solução adequada para o problema é clara
e acabou prevalecendo. A norma constitucional
impôs ao
Estado dever mais abrangente do que a concessão da
gratuidade processual. E, para que o necessitado tenha
à sua disposição o serviço de assistência jurídica
integral,
podem
os
órgãos
prestadores
exigir
a
comprovação da condição de insuficiência de recursos.
Como dissemos acima, não é este o benefício cuja
concessão depende da decisão do juiz. Para a concessão
da justiça gratuita, continua prevalecendo a regra do
art. 4o da Lei no 1.060/50”.2
Nos termos do caput , do artigo
98 c.c. parágrafo 3o, do artigo 99 do Novo
Estatuto Adjetivo Civil:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
2 MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Assistência
Jurídica, Assistência
Judiciária
e
Justiça Gratuita.
Rio de Janeiro: Forense. 1996. Págs. 34/35.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005388-14.2014.8.26.0053 -Voto no
5
justiça, na forma da lei.
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação,
na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência
deduzida
exclusivamente

por
pessoa
natural ”. (grifamos)
Portanto, pela leitura dos dispositivos legais supratranscritos, conclui-se que, para a concessão da
gratuidade à pessoa física, basta a simples
afirmação da pobreza pelo requerente do
benefício, cabendo à parte contrária a
prova da suficiência dos recursos para o
custeio do processo.
Este
é
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência
deste Tribunal Superior
é no sentido de que a gratuidade de justiça pode ser
requerida em qualquer fase do processo, ante a
imprevisibilidade
de infortúnios financeiros que podem
atingir as partes, sendo suficiente para a sua obtenção a
simples afirmação do estado de pobreza, a qual goza de
presunção juris tantum ”.3 (grifamos)
Assim, o apelante faz jus aos
benefícios da gratuidade, como pleiteado
nas razões de apelação, mormente porque se
trata de pretensão pode ser deduzida em
3 STJ. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial no 1147456/PR . 5o Turma.
Min. Rel. Marco Aurélio Belizze. J. 06.08.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005388-14.2014.8.26.0053 -Voto no
6
recurso, nos moldes do caput , do artigo 99
do supramencionado diploma legal.
Por sua vez, nos termos do artigo
85 do Novo Código de Processo Civil:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido
a pagar honorários ao advogado do vencedor”.
Acerca da matéria, o doutrinador
Cândido
Rangel
Dinamarco
teceu
as
seguintes considerações:
“A doutrina está consciente de que a
sucumbência não é em si mesma um princípio, senão apenas
um indicador do verdadeiro princípio, que é a causalidade
(Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef Cahali). Responde pelo
custo do processo aquele que haja dado causa a ele ,
seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão,
seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou
manter aquilo a que já tinha direito . 'omissis ' A
sucumbência é um excelente indicador dessa relação
causal, mas nada mais que um indicador”.
4 (grifamos)
Tal
posicionamento
é
corroborado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
“O
princípio
da
causalidade
não
se
contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um
dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário,
o
sucumbente
é
considerado
responsável
pela
instauração do processo e, assim, condenado nas
despesas processuais . O princípio da sucumbência,
contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte
deu causa à instauração da lide”. 5 (grifamos)
4 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil. v. II. 3a ed. São
Paulo: Malheiros. 2003. P. 648.
5 STJ. Recurso Especial 303597. 3a Turma. Min. Rel. Nancy Andrighi. J. 17.04.01.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005388-14.2014.8.26.0053 -Voto no
7
Conforme
se
depreende
dos
autos, a demanda foi extinta sem resolução
do mérito, após o Banco ter comprovado
que a conta indicada na exordial não era da
modalidade “conta poupança”, razão pela
qual cabe ao autor arcar com as despesas
processuais e os honorários advocatícios,
como previsto no aludido dispositivo legal.
Por outro lado, o autor atribuiu
à causa o valor de R$585.422,24 (quinhentos e oitenta e cinco mil e
setecentos e quatrocentos e vinte e dois
reais e vinte e quatro centavos), sendo que a
r. sentença recorrida condenou o vencido
ao pagamento da quantia correspondente a
10% do valor da causa.
Com efeito, aludido montante, é
exagerado,
inclusive
por
se
tratar
de
processo de baixa complexidade, motivo pelo
qual fica reduzido para R$3.000,00 (três mil
reais),
observados
os
critérios
do
parágrafo 2o, do artigo 85 do Novo Código
de Processo Civil.
PELO EXPOSTO, para os fins
anteriormente explicitados- dá-se parcial
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator